Tribunal: TJBA
Processo: 8024010-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024010-22.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABRICIO SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

EMENTA
: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Seguro DPVAT. Extinção do processo sem resolução do mérito. Abandono da causa. Não comparecimento à perícia. Falha na atuação do perito judicial. Ausência de laudo pericial. Error in procedendo. Sentença anulada.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa (art. 485, II, do CPC), em razão do não comparecimento da parte autora à perícia médica designada, em ação de cobrança de seguro DPVAT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurado o abandono da causa pela parte autora em razão do não comparecimento à perícia médica; e (ii) saber se eventual falha na atuação do perito judicial, consistente na ausência de juntada tempestiva do laudo pericial, compromete a validade da sentença.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa exige demonstração inequívoca de desídia da parte, não sendo suficiente a mera ausência em ato processual isolado, especialmente quando não comprovada de forma segura a regular intimação pessoal para a prática do ato.

4. A ausência de juntada tempestiva do laudo pericial, aliada à prestação incompleta de informações pelo perito judicial, configura falha na condução da prova técnica, não podendo ser imputada à parte autora, por se tratar de auxiliar do juízo, cuja atuação deve observar os deveres de diligência e eficiência (arts. 149 e 373 do CPC).

5. A sentença fundada exclusivamente em informação unilateral do perito, desacompanhada de laudo pericial formalmente apresentado, revela fragilidade na formação do convencimento judicial, caracterizando error in procedendo e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução processual e regular produção da prova pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 149, 373, 485, II e § 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
pelos motivos expostos no voto do Relator.